Tribunal: TJSP
Processo: 1025892-76.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros – 2. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor diverso do lançado em cadastro restritivo – Sentença reformada – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025892-76.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VITORIO
ALVES DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1025892-76.2019.8.26.0114
Apelante: Vitório Alves da Silva Filho (Justiça Gratuita)
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S.A.
Comarca: Campinas 4a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz de 1a Instância: José Evandro Mello Costa
Voto no 9022
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de improcedência Inconformismo do autor 1.
Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante
órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência
da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não
corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao
crédito.
Existência
de
irregularidade
formal,
em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de
consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros 2.
Dano moral não caracterizado. Existência do débito
comprovada, porém, em valor diverso do lançado em
cadastro restritivo
Sentença reformada
Sucumbência
recíproca - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 95/97, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios arbitrados fixados em 20% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
O autor apela a fls. 100/102. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
3
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta,
em síntese, apesar da existência de vínculo contratual decorrente de
contrato de abertura de conta corrente não há provas de sua
inadimplência; que a apelada agiu de forma abusiva ao cobrar encargos
após o término da relação jurídica entre as partes. Aguarda, assim, seja
provido seu recurso.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento de
custas pois o autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Apresentadas
as contrarrazões (fls. 107/115), os autos foram remetidos a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação é recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não
se subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo
legal.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a existência de relação jurídica
entre as partes, a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do
nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito, eventual
configuração do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
4
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por dano moral, na qual o autor alega
que seu nome foi incluído indevidamente pela ré nos cadastros de
proteção ao crédito por débito no valor de R$ 198,84 (cento e noventa e
oito reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato no
900595059. Alega desconhecer a dívida e que não deve referido valor à
ré, perseguindo, por isso, a declaração de inexistência do débito, bem
como a condenação da ré ao pagamento, em seu favor, de reparação por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que o autor não comprovou o encerramento de sua conta.
O autor alega desconhecer a origem do débito
que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de devedores. A ré,
por sua vez, sustenta que a pendência questionada foi objeto de cessão
de crédito pelo Banco Itaú, cuja notificação foi providenciada pela
Serasa (fls. 5/61).
O autor questiona a origem do apontamento
realizado pela ré, no valor de R$ 198,84 (cento e noventa e oito reais e
oitenta e quatro centavos), referente ao contrato no 900595059.
No caso, embora a ré tenha juntado o contrato
celebrado pelo autor com o cedente do crédito contrato de abertura de
conta e adesão a produtos e serviços pessoa física, perante o Banco
Itaú (fls. 47/51)-, não há qualquer prova da evolução do débito a
justificar a anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
5
Há prova da cessão de crédito e de seu valor
(fls. 39), bem como da notificação do autor quanto à cessão do crédito
(fls. 58). Porém, o valor da cessão não corresponde ao valor da anotação
restritiva.
Conforme se verifica da certidão de fls. 39, a
cessão de crédito à ré se refere à dívida no valor de R$120,12, (cento e
vinte reais e doze centavos), valor esse que corresponde ao saldo
devedor da conta corrente do autor perante o Banco Itaú, em
05/06/2015, contrato no 009/59505-9 (fls. 55).
Observo, todavia, que o débito do autor em
junho de 2015, correspondia à quantia de R$120,12 (cento e vinte reais e
doze centavos), enquanto que o débito levado a apontamento em
11/01/2018, tem o valor de R$ 198,84 (cento e noventa e oito reais e
oitenta e quatro centavos), ou seja, não há correspondência entre os
valores do débito e da anotação restritiva. Caberia ao apelado
demonstrar a evolução do débito, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, uma vez que o valor lançado perante os
órgãos de proteção ao crédito não corresponde ao valor comprovado da
dívida, constata-se a existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser
objetivos, claros e verdadeiros.
Porém, apesar disso, não restou configurado
dano moral, vez que tanto a existência da relação jurídica quanto a
exigibilidade do débito foram comprovadas. Conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
6
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO
DE DEVEDORES. SERASA E SPC. ERRO NO VALOR INSCRITO
DA DÍVIDA. ATO ÍLICITO. INEXISTÊNCIA.
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao credor encaminhar
o nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de Proteção ao
Crédito.
O equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do caso, não pode
ser alçado ao patamar do dano moral.
Recurso especial conhecido e provido. (...)
Nesses casos, não é o valor do débito que promove o dano moral
ou o abalo no crédito, mas o registro de inadimplência inexistente.
O dano moral decorre da inscrição indevida, ou seja, do registro
de não devedores como devedores. E aqui a recorrida é
confessadamente devedora, donde a licitude do ato praticado pelo
réu.” (STJ, REsp. no 348.275/PB, Quarta Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, j. 16/04/2002).
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais Pedidos
rejeitados
Pleito de reforma da r. sentença proferida

Possibilidade, em parte Relação jurídica válida Documentos
assinados pelo autor Impugnação genérica Equívoco quanto
ao valor do débito inserido nos órgãos restritivos Extratos que
demonstram divergência entre o débito vencido e o valor
negativado
Anotação restritiva que deve corresponder à
realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC
Anotação
irregular, dever de cancelar
Dano moral
Inadimplência
incontroversa Dano moral não verificado Indenização pela
prática de litigância de má-fé
Apelante que, cristalinamente,
litiga alterando a verdade dos fatos
Conduta que demanda
reprimenda
Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apel. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025892-76.2019.8.26.0114 -Voto no 9022
7
1042789-75.2016.8.26.0506, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 26/06/2018).
Impõe-se, assim, a exclusão do apontamento,
sem, no entanto, a declaração de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade do débito, pois comprovado está que o autor é devedor,
porém, de valor diverso.
Com relação ao dano moral, incabível
indenização a esse título, pois comprovada a existência de débito,
porém, em valor diverso do lançado em órgãos de proteção ao crédito.
Assim sendo, o recurso comporta parcial
provimento para determinar a exclusão da anotação restritiva em nome
do apelante, bem como, ante a sucumbência recíproca, condenar as
partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, que ora fixo, por
equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), vedada a compensação, e
observada a gratuidade de justiça do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora